Tribunal: TRF3
Processo: 5006895-07.2017.4.03.6100
Classe: em razão de sua graduação no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho (bacharel)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
55/366)

5006895-07.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. REGISTRO FUNCIONAL NOS QUADROS DO CREA/SP. POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO PELO MEC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

- A discussão, ora posta em exame, cinge-se à legalidade da negativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, em providenciar o registro funcional do apelado em seus quadros, em razão de sua graduação no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho (bacharel) no Centro Universitário no Norte Paulista - UNORP.

- É de se ressaltar que, referido curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria no 546/2014.

- Assim, entendo que se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia de Segurança no Trabalho, não pode o CREA/SP, a que está vinculado a profissão, restringir

Inteiro teor:
55/366)

5006895-07.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. REGISTRO FUNCIONAL NOS QUADROS DO CREA/SP. POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO PELO MEC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

- A discussão, ora posta em exame, cinge-se à legalidade da negativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, em providenciar o registro funcional do apelado em seus quadros, em razão de sua graduação no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho (bacharel) no Centro Universitário no Norte Paulista - UNORP.

- É de se ressaltar que, referido curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria no 546/2014.

- Assim, entendo que se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia de Segurança no Trabalho, não pode o CREA/SP, a que está vinculado a profissão, restringir-lhe o exercício.

- Outrossim, tal restrição não se coaduna com a norma contida no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, in verbis: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

- Apelação e remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5006895-07.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: VALDEZ DE MOURA FONSECA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: JHESSICA GARCIA FONSECA - MG162759-A, JOSE RODRIGO DE ALMEIDA - SP317913-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5006895-07.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: VALDEZ DE MOURA FONSECA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: JHESSICA GARCIA FONSECA - MG162759-A, JOSE RODRIGO DE ALMEIDA - SP317913-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP, visando a reforma da r. sentença que concedeu a segurança para determinar que o impetrado expeça a devida carteira profissional definitiva para o registro profissional do impetrante.

Em suas razões o apelante alega, em síntese, que o curso de graduação do impetrante foi ilegalmente ministrado pela instituição de ensino e fiscalizado de maneira ineficiente pelo MEC.

Com contrarrazões subiram os autos a este E. Tribunal.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5006895-07.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

APELADO: VALDEZ DE MOURA FONSECA JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: JHESSICA GARCIA FONSECA - MG162759-A, JOSE RODRIGO DE ALMEIDA - SP317913-A

V O T O

A Lei no 7.410/85, que dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profissão de Técnico de Segurança do Trabalho, prevê em seus artigos 1o e 3o:

“Art. 1o - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho será permitido exclusivamente:

I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de pós-graduação;

II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário, pelo Ministério do Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Engenheiro de Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, até a data fixada na regulamentação desta Lei.

Parágrafo único - O curso previsto no inciso I deste artigo terá o currículo fixado pelo Conselho Federal de Educação, por proposta do Ministério do Trabalho, e seu funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o inciso II, na forma da regulamentação a ser expedida.

(...)

Art. 3o - O exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na especialização de Engenharia de Segurança do Trabalho dependerá de registro em Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, após a regulamentação desta Lei, e o de Técnico de Segurança do Trabalho, após o registro no Ministério do Trabalho.”

A discussão, ora posta em exame, cinge-se à legalidade da negativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, em providenciar o registro funcional do apelado em seus quadros, em razão de sua graduação no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho (bacharel) no Centro Universitário no Norte Paulista - UNORP.

Em primeiro lugar, é de se ressaltar que, referido curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria no 546/2014.

Nestes termos prevê o artigo 9o, inciso IX, da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional:

“Art. 9o A União incumbir-se-á de:

(...)

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.”

Entendo que se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia de Segurança no Trabalho, não pode o apelante, a que está vinculado a profissão, restringir-lhe o exercício.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTA JUDICIÁRIO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. LEI 11.416/06. CURSO DE PREPARAÇÃO PARA MAGISTRATURA REALIZADO ANTES DE SUA TRANSFORMAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recorrente sustenta que o curso de preparação para a magistratura foi reconhecido em 2001 como curso de pós-graduação lato sensu; assim, o certificado de conclusão de 1995 deve ser aceito para fins de percepção do adicional de qualificação previsto pela Lei 11.416/06, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União.

2. Não há como impor a aceitação de um certificado de curso de preparação para a magistratura para fins de adicional de qualificação da Lei 11.416/06, tal como requerido pelo recorrente, pois, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a definição de um curso como de pós-graduação lato sensu não decorre apenas da análise do conteúdo ministrado pela instituição de ensino ou pela sua carga horária, na medida em que são exigidos diversos requisitos para o credenciamento da instituição, sujeitos à avaliação dos órgãos competentes, além da submissão a um acompanhamento constante por parte do Ministério da Educação.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp 1274166/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 01/04/2013-grifei)

Importante registrar, outrossim, que tal restrição não se coaduna com a norma contida no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, in verbis: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

Nesse sentido confira-se precedentes desta Corte:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CREA. CURSO DE GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. REQUERIMENTO DE REGISTRO PERANTE O CONSELHO (CREA). POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO E AUTORIZADO PELO MEC (PORTARIA NORMATIVA 40 DE 2007). APELAÇÃO PROVIDA.

1. O art. 5o da CF, estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que atendidas às qualificações profissionais exigidas em lei, todavia, no caso o curso de graduação em Engenheiro de Segurança do Trabalho, devidamente reconhecido e autorizado pelo MEC, faz jus ao registro no Conselho fiscalizador (CREA/SP), porquanto a Lei 7.410/85 é muito anterior à existência do curso específico.

2. Em vista das garantias constitucionais individuais e a boa-fé do impetrante, há de ser reconhecido o curso de bacharel em engenharia de Segurança do Trabalho, realizado no Centro Universitário do Norte Paulista-UNORP, uma vez que é a lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei no 9394/96) é que determina em seu artigo 9o que compete a União à análise dos requisitos necessários ao reconhecimento de determinado curso, cabendo, pois, ao órgão fiscalizador tão somente a expedição do registro para que o impetrante possa exercer sua profissão.

3.Apelação provida.”

(AMS 0005725-56.2015.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, TRF3 - QUARTA TURMA, Publicado em 09/03/2016)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CREA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO PROFISSIONAL. LEI 7.410/1985. CURSO DE ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO. AUTORIZAÇÃO DO MEC. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO.

1. Ainda que possam ser relevantes as teses do CREA no sentido de que a Lei 7.410/1985 prevê a engenharia de segurança do trabalho como curso de especialização a exigir prévia graduação em curso de engenharia, e de que o curso deve cumprir os requisitos de que trata a Resolução CNE/CES 11/2002, é, porém, inquestionável que não cabe ao órgão profissional a função de revisar a autorização de funcionamento do curso, dada pelo MEC, mas apenas verificar se o requerente da inscrição apresentou a documentação própria para tal efeito.

2. É ilegal a incursão do CREA no exame de procedimentos afetos à competência do MEC, para negar validade e eficácia, seja ao ato de autorização de funcionamento do curso como graduação em engenharia, seja ao diploma ou certificado de conclusão, expedido com base na atribuição legal exercida pelo órgão ministerial.

3. Ainda que possa o CREA discutir, perante o MEC, a validade de tal autorização, ou ainda em Juízo, em procedimento próprio a tal fim, é ilegal, de todo modo, a decisão de negar registro profissional a graduado em curso de engenharia, enquanto válida a autorização de funcionamento pelo órgão de controle e fiscalização do ensino superior.

4. Apelação e remessa oficial, tida por submetida, desprovidas.”

(AMS 0009298-05.2015.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, Publicado em 03/10/2016-grifei)

Assim, há de ser mantida a r. sentença de primeiro grau, com a procedência do pedido, para determinar ao CREA/SP que proceda ao registro do apelado em seus quadros, como Engenheiro de Segurança no Trabalho, expedindo a respectiva carteira profissional.

Por estes fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o meu voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO-CREA/SP. CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. REGISTRO FUNCIONAL NOS QUADROS DO CREA/SP. POSSIBILIDADE. CURSO RECONHECIDO PELO MEC. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.

- A discussão, ora posta em exame, cinge-se à legalidade da negativa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP, em providenciar o registro funcional do apelado em seus quadros, em razão de sua graduação no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho (bacharel) no Centro Universitário no Norte Paulista - UNORP.

- É de se ressaltar que, referido curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação, nos termos da Portaria no 546/2014.

- Assim, entendo que se a União, através do MEC, reconheceu como válido o curso superior de Engenharia de Segurança no Trabalho, não pode o CREA/SP, a que está vinculado a profissão, restringir-lhe o exercício.

- Outrossim, tal restrição não se coaduna com a norma contida no artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, in verbis: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

- Apelação e remessa oficial desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.